Tribunal: TJDFT
Processo: 0720262-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. FURTO DE APARELHO CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso da autora e do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Conexão. Reputam-se conexas duas ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, devendo ser reunidas para decisão conjunta (art. 55 do CPC). Ademais, devem ser reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Há conexão entre os processos 0720262-05.2021.8.07.0007 e 0720192-85.2021.8.07.0007, os quais têm a mesma causa de pedir, além da existência de risco de decisões conflitantes. Assim, faz-se necessário o julgamento simultâneo.

3 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

4 – Preliminar. Sentença. Fundamentação. Ausência de nulidade. No rito dos Juizados Especiais a sentença é simples e sucinta, como previsto no art. 38 da Lei de regência, dispensadas as formalidades do art. 489 do CPC. Tal forma, ademais, é compatível com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (RE 635729RG - SP, Relator Min DIAS TOFFOLI). Preliminar que se rejeita.

5 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do réu em casos de fraude no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.

6 – Responsabilidade Civil. Furto de aparelho celular. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O boletim de ocorrência (ID 37118918 - Pág. 2) é elemento de verossimilhança no sentido de que, no dia 27/08/2021, a autora teve seu aparelho celular furtado. Após o furto, o criminoso conseguiu efetuar uma transferência bancária via PIX, no valor de R$ 4.300,00, utilizando-se do aplicativo fornecido pelo réu PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS, o qual fornece serviços de carteira digital. A despeito da ocorrência do furto praticado por terceiro, bem como da demora de algumas horas da autora em informar ao réu os fatos, a fraude apenas foi possível em razão de falha na segurança do aplicativo. O criminoso, apenas de posse do aparelho celular da autora, conseguiu efetuar uma transação bancária pelo aplicativo. Não há nenhum elemento no processo que indique que o fraudador conhecia a senha da autora, tampouco que essa contribuiu para fraude fornecendo seus dados. O fato de o fraudador conseguir utilizar o aparelho celular não exime a responsabilidade civil do réu em garantir a segurança de seus aplicativos e evitar que sejam utilizados por fraudadores. É cediço que os aplicativos celulares, notadamente os que permitem realizar transações bancárias, são munidos de senha numérica ou até mesmo leitura biométrica. Não há qualquer indício de que a autora tenha fornecido sua senha para terceiros. Nesse ponto, cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente (Acórdão n. 973536, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA). Não se trata, portanto, de culpa exclusiva da vítima. Assim, a falta de segurança do aplicativo deu causa à ação de terceiros, de modo que o réu deve responder pelos danos materiais causados à autora, nos termos expostos na sentença.

7 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A fraude bancária decorrente de furto de aparelho celular, sem demonstração de outros desdobramentos, não gera, por si só, indenização por danos morais. Não se trata de dano in re ipsa, razão pela qual é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, a teoria do desvio produtivo apenas deve ser aplicada nos casos em que é patente a responsabilidade civil da instituição financeira pela reparação do dano, o que não se caracteriza na hipótese dos autos. Incabível, portanto, indenização por danos morais. Todavia, em relação ao processo 0720262-05.2021.8.07.0007, deve ser mantida a condenação, diante da ausência de interposição de recurso pelo réu BANCO DO BRASIL. Sentença que se reforma para excluir a condenação em indenização por danos morais apenas em face do réu PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A. Mantidas as demais disposições.

8 – Recursos conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso do réu provido em parte. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido (autora), com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W